Tribunal: TJDFT
Processo: 0724320-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0724320-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSENICE ANTONIO DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JOSENICE ANTONIO DE SOUZA contra a decisão proferida no cumprimento de sentença movido em desfavor do DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada homologou o valor de R$17.305,23, tendo determinado a expedição dos pertinentes requisitórios após a preclusão da decisão (ID 234604615, na origem). A agravante sustenta, em síntese, que não há óbice fático ou jurídico à regular tramitação do feito, uma vez que a obrigação se encontra estabilizada. Defende que a expedição dos requisitórios relativos às parcelas incontroversas não deve aguardar a preclusão da decisão agravada. Alega, ainda, a inaplicabilidade do art. 313, V, “a”, do CPC. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo, a fim de determinar o prosseguimento regular do feito. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Pode o Relator conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). O art. 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Na origem, trata-se de ação em fase de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos processo n. 32.159/97, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (SINDIRETA/DF) contra o Distrito Federal. Na sentença coletiva foi reconhecido o direito dos substituídos ao pagamento do benefício ou auxílio-alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto n.o 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. No julgamento do agravo de instrumento n. 0713728-95.2023.8.07.0000, com trânsito em julgado em 20/09/2023, restou assentada a possibilidade de expedição de ofício requisitório referente à parte incontroversa do crédito, viabilizando sua satisfação imediata. No caso dos autos, os cálculos elaborados pela contadoria judicial (ID 225524834) foram homologados, com a concordância da exequente e ausência de impugnação pelo Distrito Federal. Impõe-se, portanto, o prosseguimento do processo executivo, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a possibilidade de expedição de requisição de pagamento da parte incontroversa do crédito, ainda que pendente recurso quanto a parcela controvertida (REsp 1.205.530/SP – Tema 28). No referido precedente, discutia-se a possibilidade de expedição de requisitórios mesmo diante de impugnação restrita à correção do débito, situação análoga à dos presentes autos, sendo desnecessário impor ao credor a espera pelo trânsito em julgado. Ademais, a elaboração dos cálculos com base na decisão proferida não afronta o princípio da celeridade processual, pois eventual reforma poderá ensejar a restituição ao erário, inclusive mediante desconto em folha de pagamento (AREsp 1.711.065/RJ, rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 5/5/2022). Não se justifica, portanto, a paralisação do feito ou a espera por eventual recurso do ente federativo, considerando que a decisão produz efeitos desde sua publicação (arts. 995 e 1.012, § 1o, III, do CPC). Ressalte-se que, em caso de interposição de recurso, compete ao relator atribuir efeito suspensivo, não sendo recomendável que o juízo de origem se antecipe na competência da instância revisora. Diante da evidência da probabilidade do direito invocado, impõe-se a concessão da tutela para assegurar o prosseguimento do cumprimento de sentença. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para determinar o regular processamento do feito na origem, com a expedição dos ofícios requisitórios. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator